Tribunal: STF
Processo: HC 250629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo de Raga Culpo, advogado, em 18.12.2024, em benefício de Romildo de Andrade Felix da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.9.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.455, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e vinte e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Abertura de vista à Defensoria Pública para se manifestar sobre o parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça. Representante do Ministério Público em segundo grau que atua como ‘custos legis’, não havendo, pois, cogitar-se de violação à ‘paridade de armas’. Pretensão despropositada. Licitude das provas. Busca pessoal que prescinde de mandado diante de fundada suspeita. Inteligência dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a par de realizada a diligência em face de crime permanente a resultar na prisão em flagrante delito. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam enorme volume de maconha (quase 4kg!) no carro ocupado pela dupla, tudo a denotar o tráfico. Condenação mantida. Penas-base acima do mínimo legal em face de circunstância desfavorável representada pela palpável quantidade de entorpecente apreendido a exigir maior reprovação, consoante balizas do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Indevida incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico diante de ROMILDO, vedada a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública. Substituição da corporal obstaculizada pelo quadro negativo e gravidade concreta do delito também a justificar a imposição do regime prisional fechado. Apelos defensivos improvidos” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    A condenação transitou em julgado em 19.8.2024.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 939.455 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006; IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há provas estremes de dúvidas para alcançar o edito condenatório, isto porque, o Paciente não praticou qualquer conduta que se amolde ao crime de tráfico de entorpecentes, visto não ter praticado nenhum dos verbos do tipo penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente não exerce e nunca exerceu o comércio ilícito de entorpecentes conforme afirmado durante todo o processo, assim, tem-se que a droga supostamente encontrada no porta-malas do carro não era de sua propriedade pois conforme exaustivamente provado nos autos o paciente apenas pegou carona” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que “o I. Magistrado elevou demasiadamente a pena base, ou seja, acresceu um ano e oito meses, nota-se que a quantidade não pode ser considerada de elevada monta, assim, não demonstrada de maneira fundamentada as razões para que se extrapole as circunstâncias elementares do tipo penal básico, assim considerando desrazoável e desproporcional a elevação em tela” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que, “em sendo a quantidade de pena estipulada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o regime inicial para o cumprimento de pena, deve ser orientado com fundamento no artigo 33, do Código Penal, nesse sentido é a Súmula 719 do STF, qual ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’” (fl. 17, e-doc. 1).



    Anota que, “se preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o indivíduo deve ter o direito à conversão da pena privativa para a restritiva de direitos, pois é injusto que uma pessoa que tenha cometido um crime sem violência ou grave ameaça à vítima, tenha sua pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e possui todas as circunstâncias favoráveis, não tenha direito à conversão enquanto outros criminosos têm” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Frente ao exposto, o impetrante vem, respeitosamente perante os Ínclitos Ministros desta Colenda Corte, requerer que seja concedida a liminar e ordem para que aplicada ao paciente a absolvição, alternativamente, regime inicial aberto e, substituição da pena corporal por restritivas de direito” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.8.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 18.12.2024, quase quatro meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. O mérito da questão veiculada na presente impetração não foi examinado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do agravo regimental defensivo por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Pela jurisprudência firmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. A pena-base do paciente foi exasperada em um terço em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (quatro tabletes contendo 3.757,17 gramas de tetrahidrocannabinol):



    “b) Em relação ao réu Romildo. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (04 tabletes contendo 3.757,17 gramas de Tetrahidrocannabinol - fls. 17/18, 22/24, 157/160 e 161/164 e 132/134) permitem aumentar a pena em 1/3, passando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu” (fl. 15, e-doc. 10).



    O juízo de origem exasperou a pena-base do paciente em um terço em razão da presença de circunstância judicial desfavorável demonstrativa da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta.



    A alegação da defesa de excesso na exasperação da pena-base não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Relª. Minª. Rosa Weber). (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    11. A existência de circunstância judicial desfavorável serviu de fundamento para a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nestes termos:



    “Com efeito, não obstante o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial negativa relativa à quantidade de drogas apreendidas - 3.757,17g de maconha -, o que evidencia ser o regime inicial semiaberto o mais adequado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do Código Penal. 



    Do mesmo modo, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP (AgRg no HC n. 904.123/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/6/2024)” (fl. 5, e-doc. 24).



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos e dois meses de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e substituição por penas restritivas de direitos, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto e à negativa de substituição, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DENEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a conversão está devidamente fundamentada. 



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, autoriza a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se o regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 



    4. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140.720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139.717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135.786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 246.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.478-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    12. Ao manter a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou:



    “JONATHAN, nas duas fases da persecução, negou a acusação, alegando que conduzia o veículo de sua mulher, quando avistou ROMILDO e lhe deu carona. No caminho, encontraram indivíduo conhecido como ‘Billy’, que avistou viatura da Polícia Militar e passou a indicar o trajeto a seguir, indicando ser ‘foragido’ para, logo depois, pedir-lhe que parasse para desembarcar. Prosseguiu, na sequência, em velocidade normal e estacionou numa rua, desembarcando com ROMILDO e lhe entregando dinheiro e documentos. Antes que chegassem à residência do corréu, foram abordados por policiais, que indagaram sobre a procedência do veículo e o motivo fuga. Ao negar ter se evadido, os militares disseram que iriam prejudicá-los e que teriam drogas na viatura. Ouviu o policial questionar ROMILDO sobre o motivo dele tentar quebrar o telefone celular (fls. 11/12 e mídia digital no SAJ). 



    ROMILDO, na fase extrajudicial, também negou a acusação, alegando caminhar na via pública, quando seu amigo JONATHAN o convidou para ir à casa dele. No caminho, o corréu avistou um conhecido, no caso ‘Billy’, dando-lhe carona. Em determinado momento, ‘Billy’ avistou uma viatura e passou a indicar o caminho, desembarcando em seguida. Continuaram normalmente e, depois que desembarcaram, acabaram abordados pelos policiais. Disse ter quebrado seu celular acidentalmente ao se deitar no chão por ordem policial, respondendo aos militares que os documentos e o dinheiro encontrados consigo foram-lhe entregues por JONATHAN, sem saber se havia algo de ilícito no veículo porque apenas pegou carona. Em seguida, os policiais trouxeram o carro do corréu, enquanto um deles pegou uma sacola na viatura, dizendo-lhe que ‘iria segurar’ com JONATHAN (fls. 08/09). Em juízo, manteve a negativa, acrescentando que desconhecia a existência de drogas no veículo, a par de o porta-malas não ter sido aberto em nenhum momento (mídia digital no SAJ). 



    Todavia, as versões exculpatórias, a par de inverossímeis, acabaram isoladas. 



    Com efeito, contou o policial militar Luan Felipe Barreto dos Santos, nas duas fases da persecução penal, realizar patrulhamento, quando se deparou com o veículo VW/CrossFox vermelho trafegando em sentido contrário e fazendo conversão à direita em alta velocidade sem sinalização, situação a levantar suspeitas. Durante perseguição em alta velocidade, perdeu o automóvel de vista por um momento, mas, algumas quadras à frente, graças às indicações fidedignas de populares, encontrou-o estacionado e sem ocupantes. Cerca de cinquenta metros à frente, avistou os acusados correndo e olhando para trás, logrando abordálos. Com ROMILDO, encontraram-se um celular, que ele tentou destruir no chão, dinheiro e anotações relativas ao tráfico. Já o corréu JONATHAN trazia um telefone celular e as chaves do veículo VW/CrossFox, em cujo porta-malas se localizaram quatro tabletes de maconha. Indagados a respeito, ROMILDO disse que apenas pegou uma carona, enquanto JONATHAN admitiu ter feito o ‘recolhe’ numa biqueira, indicando que levaria o dinheiro a indivíduo conhecido como ‘JR’, a par de tentar fugir porque havia um terceiro indivíduo no veículo que figurava como foragido da Justiça (fls. 02/03 e mídia digital no SAJ). 



    Em igual sentir, os testemunhos dos também policiais militares Elieze Narloch dos Santos, Vanderci José de Carvalho e David Matheus Ramos Richele na Delegacia (fls. 04/05, 06 e 07). 



    Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar os acusados, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por policiais. (...)



    De outra banda, a testemunha de defesa Milena Pereira Antônio, ex-namorada de ROMILDO e genitora de seu filho, disse que o esperava no portão e presenciou a abordagem na sua rua. Contatou a genitora de ROMILDO e foi ao local, sendo informada pelos policiais se tratar de abordagem de ‘rotina’, sem saber a quem pertencia o veículo, a par de não presenciar a localização de drogas pelos policiais (mídia digital no SAJ).



    Na hipótese, evidente o vínculo entre a testemunha e o corréu ROMILDO ex-namorados e genitores de filho em comum a denotar nítido interesse na solução do processo, além do que o depoimento em nada altera a sorte dos apelantes, nada havendo capaz de infirmar os demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em pretório que, pois, permanecem íntegros. 



    Não bastasse, como antou o magistrado, ‘a chave do veículo estava com o réu Jonathan, que admitiu ser o possuidor dele, além de o seu celular constar fotos de arma (fls. 218), conversas sobre a ‘loja de drogas’, onde iram buscar a maconha, a ‘verde’ (fls. 224), tinham informações privilegiadas sobre uma operação policial que iria ocorrer (fls. 225), além de usar a expressão ‘salve’, que é notório ser utilizada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital - P.C.C. (fls. 214)’ (fls. 579). 



    Aqui, pertinente dizer que a tese defensiva vem pautada na absurda premissa de que os policiais traziam considerável volume de tóxico (mais de 3,7 quilos de maconha, volte-se a asseverar) com o intuito único de prejudicar pessoas ‘inocentes’, soando a alegação dos apelantes até mesmo risível, a par de minimamente comprovada, reprise-se. 



    Corroborando a acusação, importa pontuar que ROMILDO, como assinalaram os policiais, durante a abordagem e de imediato, atirou seu celular contra o solo com a nítida intenção de prejudicar a análise do conteúdo do aparelho no que logrou êxito, conforme assinalou o perito criminal no laudo a fls. 142/151 (com destaque especial à fotografia a fls. 146 e observação a fls. 150 dando conta do caótico estado de ‘conservação’ do telefone a inviabilizar a extração de dados armazenados pelo usuário) -, conduta própria de agente buscando a impunidade, a par de acompanhar o condutor do automóvel em fuga, além das anotações típicas do tráfico e de vultosa quantia encontradas em poder dele a tornar evidente seu envolvimento com a vil atividade. 



    Nítido, portanto, o vínculo entre o tóxico e os apelantes, ficando clara a autoria do crime, consoante quadro probatório que, ao contrário do sustentado pelas Defesas, afigura-se robusto, sem se ignorar a confissão informal de JONATHAN reportada pelos policiais. 



    Acresça-se que a significativa quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (3.757,17g de maconha em 4 tabletes), bem como as circunstâncias da abordagem, em especial a fuga perpetrada pelos réus diante da aproximação de viatura - atitude própria de traficante almejando se desvencilhar da ação policial e a localização de anotações relativas à traficância reforçam o vil comércio desempenhado pelos apelantes, tal como ainda admitiu JONATHAN perante os militares quando da abordagem, lembrado o conteúdo de seu telefone também a reforçar a acusação” (fl. 7, e-doc. 13).



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo e, eventualmente, acolher a alegação da defesa de que a participação do paciente no crime não teria sido comprovada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir sobre a comprovação, ou não, da autoria do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime